Tribunal: TJPA
Processo: 0023208-02.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023208-02.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO PAULO SOUSA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu ação ordinária de desconstituição de ato jurídico sem resolução do mérito, por abandono da causa, e deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O autor ajuizou ação para anular acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA). Após a concessão de tutela antecipada, a citação do réu e a apresentação de contestação pelo Estado do Pará, o autor foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, mas manteve-se inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, após a efetiva angularização da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O sistema processual civil adota o princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais em situações de extinção do processo sem resolução do mérito. Aquele que deu causa à instauração da demanda e obrigou a parte contrária a constituir defesa deve arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios.

5. Houve a completa angularização da relação processual com a citação e a efetiva apresentação de defesa técnica pelo Estado do Pará.

6. O art. 485, § 2º, do CPC impõe expressamente que, nos casos de extinção por abandono da causa (art. 485, III), o autor deve ser condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado. O art. 85, § 6º, do CPC corrobora a incidência de honorários nos casos de sentença sem resolução de mérito.

7. Inexiste pedido ou concessão de gratuidade de justiça em favor do autor no processo, sendo imediata a exigibilidade da condenação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida para condenar o recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, após a citação e a apresentação de defesa, impõe a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º e 6º-A, e 485, III e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0329331-98.2016.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 23.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0047203-73.2014.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO JURÍDICO
ajuizado por
PEDRO PAULO SOUSA DE ALMEIDA
em desfavor do
recorrente
.

Em síntese da exordial, o autor, na qualidade de ex-prefeito do Município de São Caetano de Odivelas, narrou que teve suas contas relativas aos convênios nº 047/99 e nº 234/98 julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), o que originou os Acórdãos nº 35.312/2004 e nº 43.664/2008, com a determinação de devolução de valores ao erário.

Sustentou, contudo, que as obras conveniadas foram integralmente concluídas e que não foi regularmente notificado para acompanhar as inspeções in loco realizadas pelo órgão de controle, o que teria configurado grave cerceamento do seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Com base nesses fundamentos, pugnou, em sede de tutela antecipada, pela suspensão dos efeitos das referidas decisões e a exclusão de seu nome do rol de inadimplentes, requerendo, no mérito, a anulação definitiva dos acórdãos administrativos.

O Juízo
a quo
deferiu o pleito antecipatório, suspendendo os efeitos das decisões da Corte de Contas sob o fundamento provisório de irregularidade nas comunicações processuais.

Apos citado, o Estado do Pará ofereceu contestação, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, haja vista o decurso de mais de 8 (oito) anos entre a publicação do primeiro acórdão e o ajuizamento da demanda, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, o ente estatal defendeu a escorreita regularidade do processo de tomada de contas, rechaçando a alegação de cerceamento de defesa ao demonstrar que houve citação por edital e intimações regulares conforme o regimento interno do TCE/PA. Ressaltou, ainda, a pacífica jurisprudência acerca da impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar e revisar o mérito administrativo das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas, requerendo a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

No decorrer do trâmite processual, após um longo período de paralisação do feito, o magistrado de piso determinou a intimação pessoal da parte autora para que manifestasse seu interesse no prosseguimento da lide, sob pena de extinção.

Certificada a regular intimação pessoal do requerente por meio de Oficial de Justiça, em setembro de 2024, e o subsequente transcurso do prazo sem qualquer manifestação, sobreveio a sentença ora impugnada.

O Juízo singular julgou extinta a ação sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência de interesse processual decorrente da evidente inércia e abandono da causa. O
decisum
extintivo determinou, expressamente, que o feito fosse arquivado "sem custas, nem honorários".

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, o ente estatal argumenta que, tendo o autor dado causa à instauração do processo e ao seu posterior abandono, atrai-se inegavelmente a aplicação do princípio da causalidade, bem como o comando expresso do art. 485, § 2º, do Código de Processo Civil. Requer, assim, a reforma parcial da sentença tão somente para que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem a apresentação de contrarrazões pela parte adversa.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se declinando de intervir no feito. O órgão ministerial justificou que a controvérsia recursal versa estritamente sobre honorários de sucumbência, direito patrimonial disponível que não envolve interesse público primário, de incapazes ou litígio coletivo, afastando assim as hipóteses de atuação obrigatória do Parquet previstas no art. 178 do diploma processual.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal, de forma exclusiva, à análise do cabimento da condenação do autor, ora apelado, ao pagamento de ônus sucumbenciais em decorrência da prolação de sentença que extinguiu a Ação Ordinária de Desconstituição de Ato Jurídico sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os fatos, constato que assiste irrefutável razão ao Estado apelante.

Inicialmente, impende destacar que o sistema processual civil brasileiro, no que pertine à distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios, adota como regra matriz o Princípio da Sucumbência do art. 85,
caput
do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, em situações onde não há resolução do mérito – como no caso em tela, decorrente da desídia do próprio autor após a triangulação da lide –, a doutrina e a jurisprudência pátrias balizam-se pelo
Princípio da Causalidade
.

Segundo o Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo, obrigando a parte contrária a constituir defesa e movimentar a máquina judiciária, deve arcar com as despesas processuais e honorários caso a demanda seja extinta de forma anômala.

No caso sub judice, a narrativa processual é clara ao dispor que o autor ajuizou a demanda para anular os Acórdãos nº 35.312/2004 e nº 43.664/2008 do TCE/PA. O Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada e determinou a citação do Estado do Pará. O ente público estadual, devidamente citado, compareceu aos autos, mobilizou a Procuradoria-Geral do Estado e apresentou extensa e combativa peça de contestação, arguindo preliminares de prescrição e defendendo, no mérito, a higidez do procedimento da Corte de Contas.

Houve, inquestionavelmente, a completa angularização da relação processual e a prestação de
labor
técnico-jurídico por parte dos Procuradores do Estado.

Ocorre que, posteriormente instado de forma pessoal para dar andamento ao feito, o autor manteve-se inerte, configurando o abandono da causa. O juízo sentenciante, acertadamente, reconheceu a extinção do feito, contudo, equivocou-se ao determinar o arquivamento
"sem custas, nem honorários"
.

A legislação processual é impositiva e não confere discricionariedade ao magistrado neste particular. O art. 485, §2º, do CPC estabelece expressamente que, nos casos de extinção por ausência de interesse processual, a parte que deu causa à instauração do processo arcará com as despesas e os honorários.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e,
quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

Ademais, o art. 85, §§ 6º e 6-A, do CPC corrobora esta determinação ao prever que os honorários são devidos
"inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

art. 85. (...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça (TJPA) é uníssona ao determinar que a extinção do processo por inércia do autor, após a citação e apresentação de defesa do réu, impõe a condenação daquele aos ônus sucumbenciais, sob pena de enriquecimento sem causa e de desprestígio ao trabalho advocatício.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da ação declaratória de estabilidade excepcional cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por JOSÉ MARIA FRANCO PERDIGÃO, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos II e III, do CPC, em razão do abandono da causa por parte do autor. Embora tenha condenado o demandante ao pagamento das custas processuais, a sentença deixou de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de ausência de triangulação da lide e por se tratar de matéria reconhecida de ofício. O ente público recorreu, pugnando pela reforma parcial do decisum, para que fosse arbitrada verba honorária, nos termos dos arts. 85 e 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, mesmo diante da extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa e da concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração ou à extinção do processo deve arcar com os encargos processuais, mesmo quando não houver julgamento de mérito. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, decorreu da inércia do autor, que deixou o feito paralisado por vários anos, caracterizando desinteresse processual e gerando prejuízo à parte adversa.

4. A alegada ausência de triangulação da lide não se sustenta, uma vez que o Estado do Pará apresentou contestação nos autos, havendo efetiva formação da relação processual.

5. A fixação de honorários advocatícios é devida, nos termos do art. 85 do CPC, sendo compatível com o benefício da gratuidade da justiça, cuja concessão apenas suspende a exigibilidade da verba, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. Considerando-se o valor irrisório da causa (R$ 250,00), a baixa complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido, impõe-se o arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A parte autora que abandona o processo, ensejando sua extinção sem resolução de mérito, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

2. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento de honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

3. Em causas de valor irrisório e baixa complexidade, é admissível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 98, §§ 2º e 3º; art. 485, II e III.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no REsp 1918923/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.08.2021, DJe 18.08.2021.STJ, AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.11.2019, DJe 18.11.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0329331-98.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/10/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que extinguiu ação de obrigação de fazer proposta por MARCELO ZANELLA, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC/2015, em razão da paralisação dos autos por vários anos e da inércia do autor. A sentença revogou liminar anteriormente concedida, impôs ao autor o pagamento de custas (com exigibilidade suspensa), mas deixou de fixar honorários de sucumbência. O Estado apelante pleiteia a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85 do CPC e no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo em caso de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem julgamento do mérito não afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, quando identificada a parte que deu causa à instauração ou ao prosseguimento desnecessário da demanda.

4. A aplicação do princípio da causalidade impõe à parte autora, que abandonou a causa e deu causa à extinção do feito, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos processuais, inclusive honorários.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inércia da parte autora, após intimação pessoal, configura abandono processual e autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

6. O art. 85, §2º, do CPC/2015 prevê expressamente a fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor da causa quando não houver condenação em quantia certa.

7. Tendo em vista a ausência de proveito econômico para a parte autora, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, arbitrando-se o percentual mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência mesmo na extinção do processo sem julgamento do mérito, quando identificada a parte que deu causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade.

2. A inércia do autor após intimação pessoal configura abandono de causa e justifica a imposição de honorários nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

3. Na ausência de proveito econômico, os honorários devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, II, III e §1º; art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0011945-78.2011.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 25.08.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1024792-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04.04.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0047203-73.2014.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Universidade do Estado do Pará – UEPA em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de impugnação ao registro de candidatura ajuizada por Raimundo Miguel dos Reis Pereira, em razão da perda superveniente do objeto, condenando a instituição ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir: (i) se a UEPA, embora vencedora do processo extinto sem julgamento de mérito, deve arcar com os honorários advocatícios, ou (ii) se, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade deve recair sobre a parte que deu causa à instauração da demanda, mesmo sendo esta beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 85, §10, do CPC, dispõe que, em casos de perda do objeto, os honorários devem ser arcados por quem deu causa ao processo.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nessas hipóteses, deve prevalecer o princípio da causalidade, e não a simples lógica da sucumbência.

5. No caso concreto, a UEPA limitou-se a se defender da ação, tendo o juízo indeferido liminarmente o pedido de tutela e, posteriormente, extinto o feito por ausência superveniente de interesse processual.

6. A inércia do autor quanto à réplica e a ausência de sustentação dos fundamentos da petição inicial evidenciam que a instauração da demanda decorreu exclusivamente de sua iniciativa infundada.

7. Assim, mostra-se impositiva a reforma da sentença, para reconhecer que a parte autora deve suportar os honorários advocatícios, ainda que suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada no capítulo dos honorários advocatícios, os quais são devidos pelo autor, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

Tese de julgamento:

1. Em caso de extinção do processo por perda superveniente do objeto, deve prevalecer o princípio da causalidade, cabendo o ônus sucumbencial à parte que deu causa à propositura da demanda, ainda que não tenha havido resolução de mérito.

2. O benefício da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade da verba honorária, mas não afasta sua condenação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2º, §3º, §6º e §10; art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022 e STJ, AgInt no AREsp 1742912/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0149562-46.2015.8.14.0017 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 )

Por fim, releva notar que, compulsando a petição inicial e os atos processuais subsequentes, verifica-se que em nenhum momento a parte autora postulou, tampouco obteve, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sendo assim, a exigibilidade da condenação sucumbencial é imediata, não havendo espaço para a aplicação da suspensão condicional prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença impugnada, determinando a condenação do apelado, Sr. Pedro Paulo Sousa de Almeida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do Estado do Pará, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando que a demanda versa sobre a anulação de acórdãos do Tribunal de Contas, e considerando a ausência de condenação pecuniária principal, fixo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância aos parâmetros delineados no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 31/03/2026